Tribunal: TJSP
Processo: 2024579-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade administrativa – Saneamento do feito, rejeição das preliminares, indicação do tipo imputado aos agravantes e determinação para especificar provas – Insurgência de parte dos réus – Omissão na decisão recorrida – Pedido de levantamento de indisponibilidade não apreciado – Tutela recursal provisória concedida neste agravo para determinar a apreciação do pleito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade administrativa – Saneamento do feito, rejeição das preliminares, indicação do tipo imputado aos agravantes e determinação para especificar provas – Insurgência de parte dos réus – Omissão na decisão recorrida – Pedido de levantamento de indisponibilidade não apreciado – Tutela recursal provisória concedida neste agravo para determinar a apreciação do pleito pelo juízo a quo – Nova decisão sobre indisponibilidade, objeto do agravo de instrumento no 2054179-44.2023.8.26.0000 – Discussão sobre indisponibilidade deslocada àqueles autos – Confirmação da tutela recursal provisória nesta oportunidade – Alegação de vício procedimental – Suposta ausência de elementos no despacho saneador – Indigitada ofensa ao art. 17, §§ 10-C a 10-E da Lei 8.429/1992 com redação dada pela Lei 14.230/2021 – Não cabimento – Princípio de instrumentalidade das formas – Inexistência de prejuízo efetivo – Inteligência do art. 282, §1o, do CPC – Imputação indicada de forma precisa – Questões de fato delimitadas – Tipificação realizada – Distribuição do ônus da prova ex vi artigo 17, §19, inciso II da Lei 8.429/1992, com redação dada pela Lei 14.230/2021 – Ausência de vícios processuais e inexistência de prejuízo aos agravantes – Decisão mantida – Acolhimento do recurso, em parte, apenas para confirmar a tutela provisória por meio da qual se determinou ao juízo a quo apreciar o pedido de indisponibilidade – Recurso provido, em parte.